Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717870-76.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAIANE ALMEIDA DOMINGOS EMBARGADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por DAIANE ALMEIDA DOMINGOS contra acórdão n. 1760494 (id 51845235). Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator